Tribunal: TJPA
Processo: 0003103-25.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003103-25.2016.8.14.0087

APELANTE: MARIA LUCIA POMPEU RODRIGUES

APELADO: HERALDO DA SILVA SANTOS, HERALDO DA SILVA SANTOS, BENEDITO ALESSANDRO CARVALHO SQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003103-25.2016.8.14.0087

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA

AGRAVANTE 1: MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES

AGRAVANTE 2: HERALDO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: HERALDO DA SILVA SANTOS e MARINALVA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES

RELATOR: Des. Leonardo de Noronha Tavares

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR E PERDAS E DANOS. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. LAUDO PERICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que negou provimento à apelação dos réus e deu parcial provimento ao apelo da autora para fixar a correção monetária a partir da data do laudo pericial e os juros de mora a partir da sentença.

2. A autora agravante pleiteia a exclusão do direito de retenção e da indenização pelas benfeitorias, sob alegação de má-fé dos réus na ocupação do imóvel.

3.O réu agravante requer a nulidade do laudo pericial, alegando insuficiência técnica e omissão na avaliação das benfeitorias, bem como a revisão do termo inicial dos juros e da correção monetária, nos moldes da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão são: (i) se a posse exercida pelos réus configura má-fé a ponto de afastar o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias; (ii) se há nulidade na prova pericial que fundamentou a indenização; e (iii) qual deve ser o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito à indenização e retenção por benfeitorias está previsto no art. 1.219 do Código Civil, sendo vedado ao possuidor de má-fé conforme art. 1.220 do mesmo diploma. A má-fé não se presume, sendo ônus da parte que a alega demonstrá-la cabalmente, o que não ocorreu nos autos.
6. As provas constantes dos autos indicam que os réus exerceram a posse inicialmente de forma consentida, caracterizando comodato verbal, e que as benfeitorias realizadas foram úteis e necessárias, autorizando a retenção e a indenização.
7. O laudo pericial foi devidamente homologado, não havendo comprovação de erro técnico ou omissão grave que justificasse sua nulidade. Além disso, não houve impugnação tempestiva à perícia, configurando preclusão da alegação de cerceamento de defesa.
8. A fixação da correção monetária a partir da data do laudo pericial e dos juros de mora a partir da sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a correção desde a mensuração do valor atualizado e os juros a partir da constituição em mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. "O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias, bem como à retenção do imóvel até o pagamento da indenização."
2. "A fixação do termo inicial da correção monetária deve observar a data do laudo pericial, enquanto os juros de mora incidem a partir da sentença condenatória."

"Dispositivos relevantes citados": CC, arts. 1.219 e 1.220; CPC, art. 430.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no AREsp nº 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/03/2024; STJ, REsp nº 1672191/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/08/2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois agravos internos interpostos por
MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES
(ID 18306871) e
HERALDO DA SILVA SANTOS
(ID 18009338) contra a Decisão Monocrática (ID 17891092) que, nos autos da ação de
Reintegração de Posse c/c pedido liminar e perdas e danos
, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação dos réus, bem como deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para determinar que a correção monetária possua como termo inicial a data do laudo pericial e o juros de mora tenha como termo inicial a data da sentença.

Na origem,
MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES
ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra
HERALDO DA SILVA SANTOS
e
MARINALVA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES
, alegando que, após conceder permissão ao réu para guardar materiais de seu comércio no imóvel, este teria, de má-fé, realizado construções não autorizadas. A autora requereu a reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

A sentença (ID 54417971) revogou o mandado liminar de manutenção de posse em favor dos réus e julgou parcialmente procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel, condicionando, entretanto, a desocupação dos réus ao pagamento das benfeitorias realizadas, conforme laudo pericial (ID 37348044).

Inconformadas com a sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A decisão monocrática (ID 17891092) conheceu de ambos os recursos, negando provimento ao apelo dos réus e dando parcial provimento ao recurso da autora, alterando os critérios de atualização do valor indenizatório, fixando a correção monetária a partir da data do laudo pericial e os juros de mora a partir da data da sentença.

Em suas razões de Agravo Interno, a autora
MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES
, pede a
exclusão do direito de retenção
, argumentando que os réus agiram de má-fé ao realizar construções no imóvel sem a devida autorização, o que, segundo sustenta, inviabiliza o direito de retenção concedido pela sentença de primeiro grau. A agravante cita que as provas constantes nos autos demonstrariam que o uso do imóvel pelos réus não possuía respaldo legal para modificações estruturais, fundamentando sua alegação no art. 1.220 do Código Civil, que veda o direito de retenção ao possuidor de má-fé, e postula pela reforma da decisão monocrática para que tal direito seja suprimido.

A agravante também defende que, diante da suposta má-fé dos réus, não deveria haver reconhecimento de indenização pelas benfeitorias, requerendo que esta também seja excluída.

Por fim, a autora busca a reforma da decisão monocrática para que seu apelo seja provido integralmente, afastando-se o direito de retenção e a indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões apresentadas por Heraldo da Silva Santos pugnando pela manutenção da decisão recorrida (ID 20646776).

HERALDO DA SILVA SANTOS
interpôs Agravo Interno, sob o ID 18009338), alegando
nulidade da prova pericial
, afirmando que o laudo pericial homologado no primeiro grau é insuficiente e omisso, não refletindo com precisão os valores reais das benfeitorias realizadas no imóvel.

Argumenta também que a prova pericial foi mal elaborada, comprometendo sua defesa e impedindo o devido reconhecimento dos valores gastos. Requer, por isso, a realização de nova perícia para que os valores sejam revisados de forma adequada, de modo a evitar prejuízos e assegurar a justa compensação pelos investimentos realizados.

Defende o reajuste
do termo inicial para juros de mora e correção monetária
, alegando que o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária deveria ser a data estabelecida pela sentença de primeiro grau, ou seja, 01/08/2016, conforme Súmula 43 do STJ, que fixa o termo inicial a partir da data do efetivo prejuízo. Aduz que o marco inicial alterado na decisão monocrática para a data da sentença contraria o que fora decidido inicialmente e desconsidera o período de tempo que precedeu a sentença.

Por fim, pleiteia que a decisão monocrática seja revista para reconhecer a nulidade do laudo pericial e determinar nova perícia, além de restaurar o marco inicial dos juros e da correção monetária conforme o estabelecido na sentença originária.

Contrarrazões apresentadas por Maria Lúcia Pompeu Rodrigues (ID 18578751) sustentando que o laudo pericial oficial já constatou que as benfeitorias realizadas não comprometem a estrutura do imóvel; que inexiste cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi realizado por profissional habilitado, tendo as partes a oportunidade de apresentar quesitos e assistente técnico, o que não foi adequadamente utilizado pelos agravantes; e que a agravada comprovou o domínio útil do imóvel mediante documentação da SPU, além do exercício prévio da posse.

É o relatório.

Consta sob o Id. 23433216 pedido de sustentação oral.

Assim, incluído em pauta em pauta de julgamento (presencial).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de agravos internos interpostos por MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES e HERALDO DA SILVA SANTOS contra a Decisão Monocrática (ID 17891092) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar e perdas e danos movida pela autora, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação dos réus, bem como deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para ajustar o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária.

.
1. Da Admissibilidade

Ambos os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos legais, razão pela qual conheço dos dois agravos internos.

I. Do Agravo Interno de MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES

Em suas razões recursais
(ID 18306871
)
, a agravante sustenta a reforma da decisão para excluir o direito de retenção das benfeitorias concedido aos agravados, alegando má-fé na posse exercida, que inviabilizaria o direito de retenção.

Portanto, a questão central a ser dirimida consiste em determinar se os agravados têm direito à retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação de reintegração de posse, ou se, como defende a agravante, restou caracterizada má-fé na ocupação do bem, afastando qualquer direito indenizatório.

Pois bem, a legislação civil brasileira disciplina o direito de retenção e indenização de benfeitorias nos seguintes dispositivos:

Art. 1.219 do Código Civil:

"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

Art. 1.220 do Código Civil:

"Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias."

Assim, examinando os autos, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a existência de um comodato verbal entre as partes, o que demonstra que, ao menos inicialmente, os agravados exerciam a posse com boa-fé. E a agravante não logrou êxito em demonstrar que os ocupantes agiram de forma ardilosa ou dolosa ao realizarem as construções, limitando-se a alegações genéricas.

Além disso, conforme apurado na perícia técnica juntada aos autos, as benfeitorias realizadas no imóvel são substanciais e configuram-se como benfeitorias úteis e necessárias, enquadrando-se na previsão do artigo 1.219 do Código Civil.

Nesse sentido, cito trecho da decisão impugnada:

“ (...)

Conforme consta na decisão recorrida, verificou-se, consoante provas constantes nos autos, mormente a prova testemunhal, que se trata, o caso ora analisado, de relação de comodato na qual o comodatário, agiu de boa-fé, eis que não houve oposição inicial da autora.

Nesse sentido, cito trecho da sentença recorrida que adoto como razões de decidir:

‘(...)

No ano de 2015, a Requerente estabeleceu comodato verbal com os Requeridos, concedendo ao Sr. Heraldo e à Sra. Marinalva a detenção do bem imóvel descrito na inicial, a fim de que pudessem custodiar seus produtos e equipamentos de trabalho, uma vez que a barraca na calçada estava sendo objeto de fiscalização pelo Município, pois não havia autorização para o uso do bem público naquelas condições.

A versão da Autora de que esteve ausente do município no mês de setembro a outubro de 2015 é corroborada pelo atestado médico de ID. Num. 37347939 - Pág. 21, Num. 37347939 - Pág. 26, datado de 20/09/2015.

De outra banda, a Requerida Marinalva do Socorro admite que “a construção do imóvel foi iniciada após o dia 15/09/2015”, disso se extraindo que a obra promovida pelos réus se iniciou após a ausência da autora.

(...)

A Requerida Marinalva do Socorro admite que após o dia 15/09/2015 começaram a construção do prédio para sediar o comércio de frutas e hortaliças.

(...)

Apesar de os Requeridos alegarem que houve acordo prévio entre as partes para a construção em alvenaria feita no térreo, às expensas e para benefício dos demandados, tal fato não ficou cabalmente demonstrado, mas é certo que Autora tomou conhecimento acerca das obras quando estavam em curso, no terreno sob contenda, e não buscou providência judicial para embargar a continuidade dos trabalhos dirigidos pelo Requerido, inclusive foi vista na obra, sem contestar o que estava sendo feito.

Foi apurado nos autos que a Requerente tanto tinha conhecimento acerca da construção que decidiu edificar a parte de cima do prédio, com a realização de segundo andar.

Assim, impende reconhecer que houve anuência tácita e posterior da Autora quanto à realização das benfeitorias pelos Requeridos.’

O direito à indenização por benfeitorias ao possuidor vem disposto no Código Civil:

‘Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

Deste modo, constatada a boa-fé do apelado, mediante farto acervo probatório devidamente e corretamente analisado pelo juízo de origem, deve ser reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas e a retenção do imóvel até o seu pagamento, não sendo devida a fixação de alugueis, conforme pretende a recorrente.

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

‘APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova autoriza a procedência da ação; e se impõe manter a sentença. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ. RETENÇÃO
. O direito de retenção é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias. O possuidor de má-fé, ainda que possa ter direito às benfeitorias necessárias que provar ter realizado veda-se a retenção do bem, como disposto no art. 1.220 do CC/02 -
Circunstância dos autos em que a ocupação deu-se por invasão; não há prova de realização de benfeitorias necessárias ao imóvel; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.’ (TJ-RS - AC: 70083966838 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 20/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - COMPROVADO - ACESSÃO - BOA-FÉ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RETENÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO. - O contrato de comodato não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579, CC)-
Demonstrada a existência de comodato verbal, mostra-se cabível a reintegração da posse pleiteada pelo comodante - Constatada a boa-fé daquele que edifica em propriedade alheia, deve ser reconhecido o direito à indenização pelas acessões e à retenção do imóvel até o seu pagamento, não sendo devida a fixação de aluguel mensal.
V.V.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO - Tratando-se de ação de reintegração de posse, caracterizado o comodato verbal por tempo indeterminado, para constituir o comodatário em mora, é indispensável a sua notificação prévia para desocupar o imóvel, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.’ (TJ-MG - AC: 10287110062844001 Guaxupé, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021)

Assim, não merece reforma a sentença recorrida neste ponto.

Igualmente sem razão a apelante no que tange à alegação de fraude nos documentos carreados aos autos pelos apelados.

Com efeito, o artigo 430 do Código de Processo Civil dispõe:

‘Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.”

Após análise do processo, verifico que a requerente, devidamente intimada para réplica, não apresentou manifestação acerca dos documentos acostados aos autos pelos requeridos, o que impossibilita de arguir, somente em sede recursal, eventual falsidade nos documentos juntados.

Deste modo, considerando que a arguição de fraude ocorreu somente em sede de apelação, não tendo sido realizada no momento oportuno, opera-se a preclusão.

Outrossim, tal como consta na sentença recorrida, entende-se pelo não cabimento da indenização por perdas e danos formulado pela autora, considerando que os réus ingressaram na posse do bem com a anuência da requerente, consoante já esclarecido alhures e foram mantidos por decisão judicial que, em sede de cognição sumária, entendeu que a melhor posse seria dos requeridos e, diante do direito de retenção, igualmente não seriam obrigados a restituir o bem sem a prévia indenização.”

Ademais, anoto que a jurisprudência consolidada determina que a má-fé do possuidor não pode ser presumida, sendo ônus da parte que a alega demonstrá-la cabalmente, o que não ocorreu no presente caso. Pelo contrário, as provas apontam para a inexistência de elementos aptos a desqualificar a posse dos agravados como de boa-fé. Senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. IMÓVEL RURAL. POSSE DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. - As benfeitorias consistem em bens acessórios introduzidos em um bem móvel ou imóvel, com o escopo de conservar, melhorar a sua utilidade ou embelezar, incorporando-se ao patrimônio do proprietário -
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, desde que devidamente comprovadas - Pelo sistema do Código Civil de 2002, a boa-fé deve ser tida como presumida, e enquanto a má-fé deve estar robustamente comprovada nos autos
- Para constatar se a benfeitoria é necessária, deve-se utilizar o critério da essencialidade, que consiste em analisar se obra ou despesa é essencial à conservação da coisa principal, se apenas introduz um melhoramento ou se, então, é de mero deleite.”(TJ-MG - AC: 02390918720138130433 Montes Claros, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/04/2019, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2019)

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa, este argumento não se sustenta diante do entendimento consolidado na jurisprudência de que benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé geram direito de retenção e indenização. O direito de retenção tem por objetivo justamente evitar o enriquecimento sem causa da proprietária, que se beneficiará das melhorias implementadas no imóvel.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA.
BOA-FÉ DO POSSUIDOR - CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIAS
- DEVIDA. PEDIDO DE RETENÇÃO ELABORADO EM CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A boa-fé deve ser demonstrada conforme a relação da ocupação da propriedade, o que restou corroborado por documentos
. 2. O direito de retenção é garantido ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as necessárias e úteis.
3- Deve o réu formular pedido de retenção de benfeitorias na contestação, nos termos do art. 538, §§ 1º e 2º, CPC. 4- Como o réu veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que nominado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. Precedente do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 51717560220228090064, Relator: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

Ora, se a agravante pretende reaver o imóvel com todas as benfeitorias realizadas pelos agravados, é juridicamente inaceitável que a restituição ocorra sem qualquer contraprestação. O direito de retenção assegura que o possuidor que implementou melhorias no bem não seja compelido a deixá-lo sem antes ser ressarcido. Caso contrário, estaríamos diante de hipótese de enriquecimento sem causa da proprietária, que passaria a usufruir das benfeitorias realizadas pelos agravados sem qualquer indenização.

O juízo de origem, ao reconhecer a boa-fé dos agravados e a necessidade de indenização das benfeitorias, seguiu estritamente o ordenamento jurídico vigente e o entendimento jurisprudencial pátrio.

II. Do Agravo Interno de HERALDO DA SILVA SANTOS

Por sua vez, o agravante
Heraldo da Silva Santos
sustenta em suas razões (ID 18009338), nulidade da Decisão Monocrática com base em suposto cerceamento de defesa, afirmando que o laudo pericial que fundamentou o valor das benfeitorias é insuficiente. Requer a realização de nova perícia, com ajustes dos critérios de avaliação para correção monetária e juros de mora, conforme a sentença original (ID 54417971), que fixava o marco inicial em 01/08/2016, em alinhamento com a Súmula 43 do STJ.

2.1 - Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O agravante suscita nulidade do laudo pericial sob o argumento de que o perito deixou de esclarecer pontos relevantes para a correta valoração das benfeitorias, resultando em cerceamento de defesa. Contudo, observa-se que o laudo foi devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau, não havendo manifestação tempestiva do agravante quanto à necessidade de esclarecimentos adicionais, tampouco houve impugnação sobre a qualificação do perito na fase processual oportuna.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, no entanto deve ser realizada antes do início dos trabalhos periciais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal de origem no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Na hipótese, é inviável modificar, sem reexaminar os fatos e provas dos autos, a compreensão do Tribunal estadual acerca (I) da extemporaneidade da apresentação dos quesitos e indicação do assistente técnico, para lastrear o exame da preclusão e dos efeitos desta na produção da prova técnica; (II) da natureza dos quesitos apresentados pelo recorrente (se extrapolaram ou não o objeto inicial da perícia), a fim de definir se a ausência de enfrentamento daqueles implicou cerceamento de defesa; (III) da inobservância dos parâmetros definidos no acórdão exequendo; e (IV) da conduta supostamente desprovida de boa-fé da empresa recorrida. Incidência da Súmula 7/STJ. 3
. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos previsto no art. 421, § 1º, do CPC/73 (equivalente ao art. 465, § 1º, do CPC/15) não é preclusivo, podendo tais providências serem realizadas após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no citado dispositivo legal, mas desde que antes do início dos trabalhos periciais, o que, de acordo com a situação fática descrita no acórdão, não ocorreu na hipótese
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2312038 RJ 2023/0068124-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Assim, não se justifica a anulação da perícia após o encerramento da instrução probatória e a prolação da sentença, sobretudo na ausência de impugnações objetivas e fundamentadas em elementos concretos.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2 - Da Correção Monetária e Juros de Mora

No que se refere ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre as benfeitorias, a decisão monocrática (ID 17891092) aplicou corretamente os marcos para o cálculo. Assim, a correção monetária deve incidir a partir da data do laudo pericial (ID 37348044), enquanto os juros de mora têm como termo inicial a data da sentença (ID 54417971).

Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que fixa a correção monetária desde o laudo pericial, momento em que se mensura o valor atualizado.

Acerca do tema:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE.
AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL.
INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO. 1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse. 2. No entanto, o órgão julgador pode, em razão de particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os mencionados anteriormente, isso sendo comum e aceitável em situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária exorbitante. Precedentes. 3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da desapropriação
. 4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado.
5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse. 6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então. 7. Recurso especial provido parcialmente.” (STJ - REsp: 1672191 SE 2017/0112843-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017).

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a desocupação do bem, arbitrando alugueres e o valor de indenização pelas benfeitorias realizadas. Inconformismo da parte ré. Meação do imóvel. Direitos possessórios sobre o bem, adquiridos pelo autor anteriormente à união estável. Sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que reconheceu o direito à indenização da ré, quanto a benfeitorias realizadas. Cabível somente meação quanto às benfeitorias feitas na constância da união. Inteligência dos artigos 1.725 e 1.660, incisos I e IV, ambos do C .C. Valor da indenização e dos alugueres arbitrados em sentença, com base em laudo pericial, elaborado por perito do Juízo. Manutenção. Direito do autor em receber aluguéis que decorre de seus direitos exclusivos sobre o bem. Juros e correção monetária sobre a indenização, a título de benfeitorias.
Termo inicial da correção monetária que deve ser a data do laudo pericial. Mera atualização da moeda com função de preservar o seu valor monetário. Juros de mora devidos com termo inicial a partir da data da r. sentença, data do arbitramento
. Litigância de má-fé configurada. Ré que apela pleiteando meação sobre bem, cujos direitos possessórios já sabe serem exclusivos do autor. Incidência dos artigos 77, inciso II, 80, inciso I, e 81, todos do C .P.C. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10042083320168260007 SP 1004208-33.2016.8.26.0007, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 20/05/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

2.3 - Do Pedido de Tutela de Urgência para Realização de Reparos

Quanto ao pedido de autorização para realização de reparos emergenciais, entendo que a decisão de primeiro grau que deferiu a reintegração de posse à autora, condicionada ao pagamento das benfeitorias, foi devidamente fundamentada e não impede que o agravante realize obras de manutenção em área não abrangida pela decisão de reintegração.

Ainda que haja alegações de infiltrações e deterioração da estrutura do trapiche, não foram trazidos aos autos elementos probatórios que demonstrem risco iminente de desabamento ou prejuízo irreparável, sendo necessária a observância da decisão judicial que estabeleceu parâmetros para a realização de intervenções no imóvel.

Diante do exposto, conheço dos agravos internos interpostos por
MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES
e
HERALDO DA SILVA SANTOS
,
e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 17/02/2025